Tribunal: STJ
Processo: 0064117-86.2020.8.13.0672
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204338 - MG (2025/0095478-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MASSULO VELOSO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: ADEMAR VICENTE FERREIRA JUNIOR - MG167065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LUCAS ENSIGNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS AMARO - MG183524
INTERES.
: MARCOS FRANCISCO FILHO
ADVOGADO
: TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG095888
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47780634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 29/05/2025 18:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 23f5d219-6976-4645-beea-6933c9e31675

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2204338 - MG (2025/0095478-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MASSULO VELOSO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: ADEMAR VICENTE FERREIRA JUNIOR - MG167065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LUCAS ENSIGNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS AMARO - MG183524
INTERES.
: MARCOS FRANCISCO FILHO
ADVOGADO
: TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG095888
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Massulo Veloso Dias da Silva
contra decisão de e-STJ fls. 7.350/7.351, de minha relatoria, em que não conheci do
agravo em recurso especial pela ausência de impugnação do fundamento da decisão
denegatória do recurso especial - Súmula n. 182 do STJ.
A defesa, sem impugnar o referido óbice, alega que "Os fundamentos trazidos
no Agravo em Recurso Especial denotam, de maneira inequívoca, que nem o juízo
primevo e nem o Tribunal que ora apreciaram a presente demanda se sobrepujaram em
relação aos argumentos robustamente demonstrados nos respectivos autos em que,
inclusive, até o próprio fiscal da Lei deu razão ao presente subscritor." (e-STJ fl. 7.384)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47572444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/05/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: 0ab1b8bc-8925-429b-aa58-727cb3e1e24c

O agravo regimental não merece conhecimento.
Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
manteve a condenação do recorrente pele cometimento do crime do art. 35 da Lei no
11.343/06.
Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial (e-STJ fls. 7.149/7.155)
O recurso especial não foi admitido.
O agravo interposto não foi conhecido pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ.
No presente agravo regimental, a parte não impugna a Súmula n. 182 do STJ.
Nesse contexto, aplica-se novamente o verbete n. 182 da Súmula desta Corte,
pois, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 159 DO
CPP. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
QUESTÕES
ALEGADAS
SOMENTE
NO
REGIMENTAL.
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS
ARTS. 1.021, § 1o, DO CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. As matérias suscitadas apenas na via regimental configuram indevida
inovação recursal.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
combatida atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 desta Corte, por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1329353
/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
).
03/09/2019

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO
CONHECIDA.
1. A decisão que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do
recurso especial assentou a necessidade de reexame fático-probatório (Súmula
n. 7/STJ). No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a repisar os
argumentos relativos ao mérito do recurso especial.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente o único
fundamento da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1416742/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
).
24/05/2019
Documento eletrônico VDA47572444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/05/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: 0ab1b8bc-8925-429b-aa58-727cb3e1e24c

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47572444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/05/2025 18:27:05
Código de Controle do Documento: 0ab1b8bc-8925-429b-aa58-727cb3e1e24c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.204.338 / MG
Número Registro: 2025/0095478-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00641178620208130672 10672200064117007 641178620208130672
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: LUCAS ENSIGNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUSTAVO DOS SANTOS AMARO - MG183524
AGRAVANTE
: MASSULO VELOSO DIAS DA SILVA
ADVOGADO
: ADEMAR VICENTE FERREIRA JUNIOR - MG167065
AGRAVANTE
: MARCOS FRANCISCO FILHO
ADVOGADO
: TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG095888
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MASSULO VELOSO DIAS DA SILVA
ADVOGADO : ADEMAR VICENTE FERREIRA JUNIOR - MG167065
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA47751858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: 5ea99ba7-5f78-4c31-884a-32511ed96445

INTERES.
: LUCAS ENSIGNA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : GUSTAVO DOS SANTOS AMARO - MG183524
INTERES.
: MARCOS FRANCISCO FILHO
ADVOGADO : TULIO PASSARELLI VICENTINI TEIXEIRA - MG095888
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:31:34
Código de Controle do Documento: 5ea99ba7-5f78-4c31-884a-32511ed96445